Tribunal: TJES
Processo: 0031761-86.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031761-86.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARNEIRO VILA VELHA LTDA

APELADO: COMUNIDADE EVANGELICA PENTECOSTAL SARANDO A TERRA FERIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO RÉU. NULIDADE. VÓCIO TRANSRESCISÓRIO. PLANO DE EXISTÊNCIA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Consoante firme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade ("querela nullitatis")
”. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031761-86.2016.8.08.0035

APELANTE: CARNEIRO VILA VELHA LTDA

APELADA: COMUNIDADE EVANGELICA PENTECOSTAL SARANDO A TERRA FERIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais” proposta por COMUNIDADE EVANGELICA PENTECOSTAL SARANDO A TERRA FERIDA, ora Apelada, em face de CARNEIRO VILA VELHA LTDA, sustentando, em síntese, que teve seu nome protestado indevidamente mesmo após o pagamento de parcela da dívida renegociada.

Pela sentença de fls. 115/116, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 12477727, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que teria havido nulidade de citação, eis que realizada em endereço diverso do seu. Sucessivamente, sustenta que o processo deve ser extinto por abandono da causa pelo autor por mais de um ano.

Embora intimada (id 12477730), a Apelada não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de abril de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031761-86.2016.8.08.0035

APELANTE: CARNEIRO VILA VELHA LTDA

APELADA: COMUNIDADE EVANGELICA PENTECOSTAL SARANDO A TERRA FERIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por COMUNIDADE EVANGELICA PENTECOSTAL SARANDO A TERRA FERIDA, ora Apelada, em face de CARNEIRO VILA VELHA LTDA, sustentando, em síntese, que teve seu nome protestado indevidamente mesmo após o pagamento de parcela da dívida renegociada.

Pela sentença de fls. 115/116, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 12477727, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que teria havido nulidade de citação, eis que realizada em endereço diverso do seu. Sucessivamente, sustenta que o processo deve ser extinto por abandono da causa pelo autor por mais de um ano.

Embora intimada (id 12477730), a Apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida deve ser anulada.

Isto porque, do detido compulsar dos autos, extrai-se que a citação da Apelante foi efetivada em endereço diverso daquele indicado pelo próprio autor na petição inicial, sem que tenha havido justificativa ou diligência apta a demonstrar a modificação de seu domicílio.

Tal circunstância macula a regularidade da citação, tornando nulo, por conseguinte, todos os atos processuais subsequentes, por ofensa direta ao devido processo legal e aos corolários do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Ademais, como cediço, nos termos do art. 239, do Código de Processo Civil, “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu
”, cuidando-se, portanto, de vício insanável, alçado, inclusive, à categoria de transrescisório (STJ, recurso especial n. 2.187.458).

Nesse mesmo sentido, confira-se o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ação rescisória n. 5010418-44.2022.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO GRAVE. NULIDADE. PLANO DE EXISTÊNCIA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O defeito ou a ausência de citação constitui grave vício transrescisório, que pode ser alegado inclusive a qualquer tempo, e se opera no plano da existência da sentença. Precedentes do STJ.”

Portanto, o reconhecimento da nulidade da citação é medida que se impõe, havendo que se determinar o retorno dos autos à primeira instância com a consequente reabertura do prazo para pleno exercício do direito de defesa.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que reaberto o prazo para apresentação de contestação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)